Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR N. 17 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
1. Reputam-se conexas duas (2) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do Código de Processo Civil).
2. Não há igualdade de causa de pedir ou de objeto entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão. Trata-se de duas (2) ações amparadas no mesmo contrato de financiamento, fato que, por si só, não é suficiente para modificação da competência pela conexão.
3. O devedor do contrato garantido por alienação fiduciária possui a obrigação de informar corretamente o seu endereço, bem como de mantê-lo atualizado, em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato.
4. A propositura de ação revisional pelo consumidor, na qual já houve manifestação do credor fiduciário, antes da ação de busca e apreensão cumpre o dever contratual de informação do endereço.
5. A competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta quando este figurar como réu.
6. É cabível a declinação da competência de ofício nas ações propostas contra o consumidor de acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
7. Incompetência declarada de ofício. Agravo de instrumento prejudicado.